Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719005-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIALLTDA RECORRIDO: MARQUES &amp; MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. EXECUÇÃO EXTINTA POR ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO CASSADA. DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da exequente e, via de consequência, extinto o feito executivo, a extinção dos embargos à execução figura como decorrência lógica, uma vez que ostentam natureza de ação autônoma de impugnação do título executivo, de modo que, inexistindo execução a ser impugnada, os embargos carecem de lastro. 2. Contudo, revela-se prematura a extinção dos embargos à execução quando a sentença terminativa da execução ainda se sujeita a revisão pelo Tribunal. 3. Cassada a sentença que extinguiu a execução e determinado seu regular processamento, impõe-se também a cassação da sentença terminativa dos embargos à execução. 4. A manutenção da extinção dos embargos à execução diante da retomada do curso da execução, quando foi justamente a extinção dessa que conferiu lastro à sentença extintiva daqueles, implicaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa do devedor embargante. 5. Recurso de apelação conhecido e, de ofício, cassada a sentença extintiva. Prejudicado o apelo. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017